Tribunal: TJMT
Processo: 0025438-54.2014.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0025438-54.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), TEREZINHA AVELINA DA SILVA (RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0025438-54.2014.811.0002

Origem:

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

TEREZINHA AVELINA DA SILVA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO – EFETIVAÇÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ADMISSÃO OCORRIDA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ENQUADRAMENTO – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ascensão na carreira, por meio de enquadramentos, elevações de classe e nível, somente é devida ao servidor efetivo, ou seja, aquele que ingressa no cargo mediante
concurso

público
, o que não é o caso dos autos.

O servidor público estabilizado do serviço público por força do artigo 19 do ADCT, conforme precedentes do STF, somente possui o direito de manter-se no cargo, não podendo usufruir de benesses inerentes ao concurso público.

Restando evidente a impossibilidade de conceder reenquadramento funcional à recorrente, por se tratar de servidora pública estabilizada, deve-se manter a sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o servidor que não ingressou na administração pública por meio de concurso, ainda que tenha sido declarado estável no serviço público, ostenta tão somente o direito de permanência no cargo, e não às demais vantagens, inclusive a progressão na carreira pretendida neste feito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de enquadramento nas classes de promoção na carreira de magistério, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do NCPC.

Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98, do NCPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que é servidora pública municipal e exerce as funções de magistério, sendo, portanto, merecedora de todos os direitos e obrigações inerentes aos membros do magistério público municipal.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer o seu direito ao enquadramento no referido cargo.

Os promovidos apresentaram contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, declinou de se manifestar, alegando ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de enquadramento funcional efetuado por servidora pública estabilizada, o que encontra óbice normativo e jurisprudencial.

A ascensão na carreira, por meio de enquadramentos, elevações de classe e nível, somente é devida ao servidor efetivo, ou seja, aquele que ingressa no cargo mediante concurso público, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, cito recentes precedentes da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR MUNICIPAL –
ADMISSÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO OCORRIDA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988
– DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE POR FORÇA DO ART. 19 DO ADCT –
NÃO SE QUALIFICA COMO SERVIDOR EFETIVO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ENQUADRAMENTO OU PROGRESSÃO FUNCIONAL
– PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000541-19.2018.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO CONFERIDO À SERVIDORA EFETIVA
- DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
A ascensão na carreira – elevações de classe e nível – somente é devida ao servidor efetivo, ou seja, aquele que ingressa no cargo mediante concurso público, o que não é o caso dos autos
.

2- No caso, restou evidente a impossibilidade de conceder reenquadramento funcional à recorrente, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco materiais.

3- Recurso conhecido e improvido.

(N.U 0002831-97.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

Com efeito, o servidor público estabilizado do serviço público por força do artigo 19 do ADCT, conforme precedentes do STF, somente possui o direito de manter-se no cargo, não podendo usufruir de benesses inerentes ao concurso público, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020